Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022064-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO: SINDICADO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no. 1026148-47.2020.8.11.0002, impetrado pelo ora Agravado, deferiu, em parte, o pedido de liminar para determinar a suspensão da eficácia do artigo 7o, caput, do Decreto Municipal no. 64/2020.
Determinou, ainda, que o Poder Executivo Municipal regulamente o regime de teletrabalho para os servidores públicos municipais integrantes do grupo de risco de contágio pela COVID-19 (pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, com câncer, imunodeprimidos e/ou portadores de doenças crônicas), sendo aplicável, inclusive, as disposições do § 2o do artigo 7o do Decreto Municipal no. 64/2020.
Embora na certidão de id. 63296466 não conste a existência de processo possível de gerar prevenção, em consulta ao sistema do PJE de 2o Grau, verifiquei a existência de Recurso de Agravo de Instrumento anterior ao presente, distribuído sob o no. 1020280-94.2020.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, apresentado pelo Sindicato contra decisão proferida no mesmo mandado de segurança.
O artigo 80, §1o, do RITJ/MT estabelece que:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. [Negritei].
Já o artigo 930, parágrafo único, do CPC preceitua que:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [Destaquei].
Desse modo, determino a redistribuição dos autos ao Exmo. Sr. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora